Tribunal: TJPA
Processo: 0804596-61.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804596-61.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ELTON DOS SANTOS MARTINS

REQUERIDO: 5 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº RevCrim. 0804596-61.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0001546-23.2007.8.14.0006

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: ELTON DOS SANTOS MARTINS

ADVOGADO: MARCO ANTONIO PINA DE ARAÚJO – OAB-PA/10.781

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE LATROCÍNIO.
PLEITO REVISIONAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUENCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA.
DIRETRIZES FIXADAS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. INOBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES FIRMADAS NAS

SÚMULAS Nº. 241 DO STJ E Nºs. 17 E 19º DO TJPA.
REINCIDÊNCIA. DUPLA VALORAÇÃO (
BIS IN IDEM
). EXCLUSÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. REDUÇÃO DA PENA BASE
.
NECESSIDADE. ANTECEDENTES. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. JUNTADA DE FOLHA DE ANTECEDENTES. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. SENTENÇA IMPUGNADA. REFORMA PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. NECESSIDADE. AMPARO NAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP
.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a Revisão Criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº RevCrim. 0804596-61.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0001546-23.2007.8.14.0006

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: ELTON DOS SANTOS MARTINS

ADVOGADO: MARCO ANTONIO PINA DE ARAÚJO – OAB-PA/10.781

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
ELTON DOS SANTOS MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal e Ananindeua – PA que, nos autos processo nº. 0001546.23.2007.8.14.0006, julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o requerente à pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pelo cometimento do delito tipificado no art. 157, §3º (última parte), do Código Penal (id nº.

8912111 - Pág. 1 – 10).

Em suas razões, o requerente alegou que a sentença impugnada padece de erro de julgamento, mas especificamente na dosagem da pena que lhe foi aplicada.

Aduziu que a sentença condenatória é contrária as evidências dos autos e viola dispositivos legais, tais como o art. 59 c/c 63, do CPB e o art. 315, do CPP c/c art. 93, X, da CF/88.

Pontuou, em suma, que as vetoriais negativadas na dosimetria basilar e nas demais etapas da dosagem da pena, receberam fundamentação genérica e inidônea e que, nesta condição, necessitam ser reformadas por meio da revisional, dentre elas, listou a reincidência, os antecedentes criminais, a personalidade, os motivos e as consequências.

Requereu, então, a revisão da sentença impugnada para reduzir a pena ao mínimo legal, nos termos do art. 621, incisos I e III, c/c art. 626, do CPP

Juntou documentos.

Certidão de trânsito em julgado da sentença impugnada (id nº.

8912111 - Pág. 11).

Despacho ordenando o pagamento das custas processuais (id nº. 9000055).

Juntada do comprovante de pagamento das custas processuais pelo autor (id nº.

9524397).

Despacho de remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação (id nº.

9286781 - Pág. 1)

Parecer exarado pelo órgão ministerial, nesta instância, opinando pelo provimento parcial da revisão criminal, tão somente para neutralizar a majoração da pena em função da negativação das vetoriais da culpabilidade e personalidade (id nº.

10059972).

É o relatório.

DECIDO

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

É sabido que a ação autônoma de impugnação em apreço é reservada somente a situações extremas, tendo como principal funcionalidade desconstituir pronunciamentos judiciais acobertados pelo fenômeno da coisa julgada e, justamente por isto, que a lei de regência trouxe um reduzido rol de hipóteses em que processos findos poderão ser revistos.

Conforme lição tradicional
da doutrina especializada, o objetivo da revisional é sempre salvaguardar a segurança jurídica, admissível mesmo somente quando algum fato que venha extremar uma discrepância jurídica para que, somente assim, se mostre justificável e pertinente acionar o Judiciário para reanálise de fato sepultado
[1]
.

A revisão criminal tem natureza preponderante de ação constitutiva negativa. Seu manejo se dirige a reformar uma sentença condenatória eivada de vício de procedimento ou de julgamento. Em outras palavras, o primeiro tem o fim de nulificar o processo e o segundo o de julgá-lo pelo mérito.

Fixadas essas premissas, constato que o pedido formulado pelo revisionando visa combater essencialmente a dosimetria da pena aplicada na sentença impugnada.

No ponto, importante destacar que, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante,
ou na ocorrência de flagrante ilegalidade
.

No caso em apreço, a mera leitura da sentença condenatória revela que o Juízo
a quo
não primou pela melhor técnica na elaboração da dosimetria da pena, haja vista que a fundamentação adotada na negativação de diversas vetoriais está permeada de elementos vagos, genéricos e, ainda, inerentes ao próprio tipo penal pelo qual restou condenado o ora requerente, destoando significativamente das diretrizes firmadas pela jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ, configurando, pois, a meu ver, flagrante ilegalidade suscetível de revisão.

Nesse sentido, registro que, há muito,
a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça foi pacificada no sentido de que considerações vagas, genéricas e inerentes ao próprio tipo penal, não servem ao propósito de agravar a pena aplicada ao condenado, entendimento este que, até então, não sofreu modificação
[2]
.

A somar, esse posicionamento também é perfilhado pela jurisprudência deste Tribunal que já sumulou o entendimento, segundo o qual,
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(súm. nº. 17
[3]
/TJPA) e, ainda que,
na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
(súm. nº. 19
[4]
/TJPA).

Extraio dos autos
que, na dosimetria basilar, a julgadora originária consignou sua valoração nos seguintes termos:

[...] “
Tendo em vista que
o acusado agiu com o dolo direto e ser o autor do disparo
,
ser reincidente, possuir antecedente criminal
, possuir uma conduta social normal, uma
personalidade voltada para o mundo do crime, não ter havido motivo justificante, as circunstâncias não contarem a seu favor, as consequências extrapenais terem sido graves
[...] estabeleço [...]
a pena base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
e 15 (quine) dias-multa
[...]” (id nº.

8912112 - Pág. 1 – 5).

De início, pontuo que o fato de
o acusado ter agido com dolo direto e ser o autor do disparo
que ceifou a vida da vítima, é circunstância inerente ao crime de latrocínio a ele atribuído, de modo que se encontra valorada pela própria configuração da hipótese de incidência penal.

Avançando na análise, noto que as vetoriais correspondentes à
personalidade
do agente, aos
motivos
, às
circunstâncias
e às
consequências
do crime receberam fundamentação extremamente genéricas e abstratas, não havendo, praticamente, nenhuma referência ou associação a elementos de prova existentes nos autos capazes de subsidiar tais conclusões.

De outro lado, com relação à reincidência e aos antecedentes criminais, entendo que, a despeito de não haver juntado aos autos certidão de antecedentes criminais – o que obsta, nesta alçada, uma incursão probatória acerca da condição de reincidência consignada na sentença condenatória, como bem observado em parecer exarado pelo Ministério Público (id nº. 10059972) –, o requerente cuidou de evidenciar, ao menos, que houve um claro
bis in idem
na majoração da pena base, uma vez que a condição de reincidente recebeu dupla valoração pelo Juízo singular.

A primeira se deu na dosimetria basilar a título de maus antecedentes, enquanto a segunda ocorreu na fase posterior da dosagem, quando essa mesma vetorial foi valorada como circunstância agravante, medida esta, sabidamente, vedada pelo ordenamento e rechaçada pela jurisprudência sumulada do STJ (súm.nº.241
[5]
/STJ).

Entretanto, em vista da ausência de elementos concretos aptos a aferir a condição de reincidência, bem como ser fato incontroverso que o requerente ostenta antecedentes, mantenho a negativação desta vetorial, excluindo somente a valoração da reincidência na dosimetria basilar.

Concluo que, à luz da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, não é possível referendar a dosimetria da pena tal como realizada pelo Juízo originário, razão pela qual a revisão da sentença impugnada é de rigor.

Com essas considerações, concluo que a redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença impugnada para neutralizar as vetoriais correspondentes à culpabilidade, à personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do delito, bem como excluir a valoração da reincidência do cálculo da pena base e, nestes termos,
reduzir a pena definitiva do apelante para 22 (vinte e dois) anos reclusão
, nos termos do art. 621, inciso I
[6]
, do CPP, mantida a valoração realizada pelo juiz singular no tocante inexistência de atenuantes, agravantes, majorantes e minorantes a considerar, bem como o
quantum
referente à pena de multa.

No mais, permanecem íntegras as demais disposições da sentença impugnada que não contrariam os fundamentos desta decisão.

Em suma, o pedido revisional é parcialmente procedente, uma vez que deve ser mantida a majoração da pena decorrente da negativação dos antecedentes do autor, isto por ser fato incontroverso.

Ante o exposto,
na esteira do parecer exarado pelo Ministério Público de 2º Grau
,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial para reformar a sentença impugnada, no sentido de
reduzir a pena privativa de liberdade
aplicada ao requerente para
22 (vinte e dois) anos reclusão
, nos termos do art. 621, I, do CPP, restando mantidas as demais disposições compatíveis com esta revisão.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
TÁVORA, Nestor; e ROSMAR, A.R.C. de Alencar. Curso de Direito Processual Penal, Podivm. 2021. pág.966

[2]

[3]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[4]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[5]
Súmula n. 241 – A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

(STJ – Terceira Seção, em 23.08.2000 DJ 15.09.2000, p. 229).

[6]
621. A revisão dos processos findos será admitida:
[...] I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

Belém, 03/11/2022